Tribunal: TJPA
Processo: 0801269-27.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801269-27.2024.8.14.0069

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: KEILA ALVES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801269-27.2024.8.14.0069

COMARCA DE ORIGEM: PACAJÁ

APELADO:

KEILA ALVES GOMES

ADVOGADO: RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS

APELANTE:

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE E DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 6.466,84, decorrente de suposto desvio de energia antes da medição, bem como condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

A concessionária sustenta a regularidade da cobrança por procedimento irregular na unidade consumidora e requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de consumo não registrado apurada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da fraude e observância do contraditório; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Incumbe à concessionária o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à alegada fraude no medidor.

5. A apuração unilateral de débito por suposta irregularidade, sem observância do contraditório e da ampla defesa e sem comprovação técnica idônea, torna ilegítima a cobrança, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 699).

6. A cobrança indevida de débito com ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa.

7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do valor para R$ 2.000,00, diante da ausência de comprovação de inscrição em cadastro restritivo ou de corte efetivo do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para minorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. É ilegítima a cobrança de consumo não registrado apurada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação técnica da fraude e sem observância do contraditório. 2. A cobrança indevida com ameaça de suspensão de serviço essencial configura dano moral in re ipsa. 3. A fixação do valor da indenização deve observar a proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessiva em relação às circunstâncias do caso concreto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela concessionária demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de id.

33487986, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que julgou procedente os pedidos da inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pela Apelada em desfavor de EQUATORIAL ENERGIA S/A.

Consta da peça inicial (Id. 33487833) a alegação de que a autora é titular da unidade consumidora nº 10067375 e foi surpreendida com uma cobrança de R$ 6.466,84 referente a um consumo não registrado no período de 29/09/2023 a 17/06/2024, devido a um suposto desvio antes da medição.

Aduz que o imóvel se encontra desocupado desde 15/09/2023, quando a autora e sua família se mudaram daquele imóvel, sendo pago apenas as taxas mínimas de consumo.

A ré foi devidamente citada e não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia no id. 33487985 - Pág. 2.

Em sentença de Id. 33487986, o Magistrado de 1º grau julgou procedente os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 6.466,84, bem como, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a concessionaria demandada interpôs recurso de apelação no id.

33487989, onde alega que a irregularidade não se deu pela apresentação de DEFEITO no medidor, e sim da existência de PROCEDIMENTO IRREGULAR consubstanciado no desvio antes da medição, saindo da rede de distribuição. De modo que não havia o registro do que efetivamente foi consumido.

Aduz que não há nos presentes autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Apelante, bem como, inexiste comprovação de nexo de causalidade entre quaisquer condutas praticadas pela concessionária e o suposto dano suportado.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente requer a minoração do quantum fixado a título de dano moral.

Contrarrazões ofertadas no id. 33487997, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da concessionária ré.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da condenação imposta à concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança reputada indevida de consumo de energia elétrica.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da concessionária requerida demonstrar categoricamente a responsabilidade do Apelante, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

No caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e da ameaça de corte do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Ressalte-se que, a Equatorial não contestou a demanda e, sequer apresentou ou requereu provas, inexistindo ainda laudo técnico aferido por Órgão Público, demonstrando violação dos lacres do medidor de energia elétrica ou, imputando a responsabilidade ao usuário do serviço essencial, pelo erro ou por fraude na medição.

Merece ainda destaque o seguinte trecho da sentença guerreada: “A concessionária, embora detentora da capacidade técnica necessária e devidamente citada, não apresentou qualquer documento apto a comprovar a irregularidade imputada, tampouco demonstrou a realização de vistoria, lavratura de TOI, entrega de cópia ao consumidor ou observância do contraditório no âmbito administrativo”. ID. 33487985 - Pág. 2

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Outrossim, ao constatar que aquela UC não estava registrando corretamente o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro de imediato e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Assim, não restou demonstrado pela concessionária de energia elétrica que o total referente ao valor indicado nas faturas reclamadas correspondeu ao seu consumo acumulado, devendo haver a indicação específica do consumo de energia elétrica mensal desse período.

Considerando a inversão do ônus probatório, deveria a apelada ter demonstrado como se deu os cálculos que realizou para chegar ao valor acumulado de consumo da apelante, além de provar como teria cumprido com o disposto no § 1.º do artigo 87 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, forçoso reconhecer a nulidade do valor cobrado a título de consumo não registrado, apontado na inicial de R$ 6.466,84.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a ameaça de interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constitui mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida com ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente ainda a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido o requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se desproporcional a extensão do dano provocado, diante da ausência de comprovação de inscrição indevida em cadastros restritivos e de corte efetivo.

Motivo pelo qual entendo necessário minorá-lo para R$ 2.000,00, valor este que é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da concessionária ré, apenas e tão somente para

MINORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 PARA R$ 2.000,00, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026